Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702432-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CLEIRENE REIS SILVA, CONSTRUTORA BSB LTDA - ME, PEDRO LOPES BARBOSA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 68144971 interposto por MAGALHÃES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão ID 223166019 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0029561-33.2010.8.07.0007 movido pela parte recorrente em desfavor de CLEIRENE REIS SILVA, CONSTRUTORA BSB LTDA e PEDRO LOPES BARBOSA NETO, indeferiu pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF para que fosse informado "se há alguma inscrição da parte Executada como responsável pelo pagamento de IPTU/TLP em relação a algum imóvel". Preparo recolhido, ID 68289582. É o relato do necessário. Decido: Por ora, não se vislumbra perigo de dano decorrente da produção imediata de efeitos da decisão impugnada. Afinal, ainda há um longo prazo até o termo final da prescrição intercorrente, não havendo qualquer risco até a apreciação do mérito pelo órgão colegiado. Tampouco constam indícios de bens que possam ser encontrados na diligência requerida ou de alteração na situação econômica dos agravados, afastando a possibilidade de lesão decorrente da espera até o julgamento. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital